Tribunal: TJMT
Processo: 1002227-94.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002227-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CICERO DOS ANJOS SOUZA - CPF: 079.646.331-04 (PACIENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), LETÍCIA TEIXEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), LEIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO (CONSUMADO E TENTADO).
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. 1.1. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRÁTICA REITERADA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. 1.2. PACIENTE EM LOCAL INCERTO OU IGNORADO DURANTE ANOS.
2.

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
DO DECRETO CAUTELAR
. MITIGAÇÃO. PERICULOSIDADE ACENTUADA.
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A reiterada prática de abusos sexuais (de janeiro a setembro de 2011) contra filhas dos seus inquilinos em troca de balas, doces e itens de maquiagem, a pluralidade de vítimas (seis) e a pouca idade delas (entre 8 e 14 anos) sinalizam a gravidade concreta da conduta, o desajuste social do paciente e o perigo que sua liberdade representa para a comunidade em que está inserido, justificando a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

1.2.
O insucesso na localização do paciente no endereço fornecido por ele próprio nos autos e no endereço constante na base de dados eletrônicos do Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), somados à notícia de que só foi encontrado mais de quatro anos após expedida a ordem de prisão preventiva, refletem sua indisposição em colaborar com a elucidação dos fatos, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.

2.
Apesar de transcorrido considerável lapso temporal entre os atos ilícitos (2011) e a decretação da custódia preventiva (2018), a
gravidade concreta
da conduta, indicativo de periculosidade acentuada do seu provável autor, e a captura tardia (2021) mitigam o requisito de contemporaneidade e asseguram a legitimidade da medida cautelar extrema.

3.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, sobretudo quando sequer estão comprovadas nos autos, não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

4
.
É defeso ao julgador substituir a prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante narra que
Cícero dos Anjos Souza
vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da
2ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente
.

Esclarece que ele foi
denunciado
como incurso nas sanções dos crimes de
Estupro de Vulnerável
(art. 217,
caput
, do CP),
Estupro Qualificado
(art. 213, § 1º, do CP) e
Tentativa de Estupro Qualificado
(art. 213, § 1º, c/c art. 14, inc. II, do CP) contra as menores F.T.S., L.T.S., LT.S., A.C.M.S., L.R.J. e K.L.B., que contavam, respectivamente, com 12, 10, 8, 11, 14 e 10 anos de idade à época dos fatos imputados (2011).

Pontua que o paciente estava em liberdade até 9.11.2021, quando foi
preso preventivamente
“
sob o argumento de que estaria em local incerto e não sabido, comprometendo a futura aplicação da lei penal
” ou, ainda nas suas palavras, “
somente porque não atualizou o seu endereço nos autos
”.

Prossegue informando que depois do noticiado recolhimento ao cárcere, foi apresentado pleito de
revogação da custódia cautelar
instruído com comprovante de endereço

atualizado

do paciente, mas a súplica foi negada pelo Juízo de origem.

Sustenta que o insucesso na localização do paciente não equivale à propalada fuga do distrito da culpa, além de pontuar a falta de contemporaneidade entre os fatos descritos na inicial acusatória, datados de 2011, e a decretação da medida extrema (2018), fatores a denotar a
inidoneidade dos fundamentos
que lastreiam o ato constritivo.

Assim, e ainda destacando os predicados pessoais do paciente, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que
a prisão cautelar fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 117837465).

Instruiu a inicial com documentos (ID 117837466 a 117841967).

A liminar foi
indeferida
(ID 118602491); a seguir, vieram as informações judiciais (ID 118852492).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 119588490), conforme respectivo sumário que segue:

“Paciente denunciado pelos crimes de estupro de vulnerável, estupro qualificado e tentativa de estupro qualificado– Irresignação – Impetração de
habeas corpus
alegando ilegalidade da prisão por carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, ausência de contemporaneidade e suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – Liminar indeferida – Decisão que demonstra a necessidade do acautelamento provisório do paciente, bem assim o risco concreto que a soltura pode representar à ordem social- Fuga –Paciente que encontrava-se em lugar incerto e não sabido – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – (CPP, art. 312) – Constrangimento ilegal não configurado –
Pela denegação do
writ
.”.

Na sequência, a impetrante apresentou petição reforçando os argumentos deduzidos na peça inicial e comunicando que, acaso agraciado com a pretendida liberdade, o paciente residirá com o filho, cujo endereço foi informado nos autos (ID 119808490).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022